Tribunal: TJBA
Processo: 8002922-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002922-35.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: VALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. FIXAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que analisou o pedido de restabelecimento da concessão de auxílio-doença acidentário, autorizando o requerimento da prorrogação. Alegação de omissão, quanto ao direito ao pagamento das parcelas, referentes ao período entre a cessação do benefício anterior e a realização da perícia de prorrogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar o termo inicial do benefício previdenciário, para fins de pagamento das parcelas devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios são cabíveis para suprir omissão na fundamentação da decisão, conforme o previsto no art. 1.022 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que o termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, salvo quando houver prévio requerimento administrativo ou, na sua ausência, a data da citação. 5. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o benefício anteriormente concedido foi cessado em 21.10.2015, de modo que o novo auxílio-doença acidentário deve ter como termo inicial o dia seguinte, ou seja, 22.10.2015, até a data da realização da perícia de prorrogação. 6. Omissão evidenciada no acórdão vergastado, sendo necessária sua correção. IV. DISPOSITIVO 7. Aclaratórios acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1714218/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8002922-35.2015.8.05.0001, nos quais figura como Embargante VALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.